Tribunal: STF
Processo: RE 181714
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário a que se negou
seguimento, por despacho. 2. Interposição de agravo de instrumento. 3.
Recurso impróprio. 4. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal. 5. Agravo de instrumento não conhecido.